Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo decadencial imposto pela norma prevista no art. 48, parágrafo único, do Código Civil.
2. A apelante está a exercer a prerrogativa de impor à apelada a desconstituição da assembleia ao argumento de violação às normas prevista nos artigos 1010 (que prevê maioria absoluta para a tomada de decisões), art. 1075 (a assembleia deverá ser presidida por sócio presente) e art. 1076, inc. I (exigência de 3⁄4 - três quarto do capital social), todas do Código Civil.
3. A regra prevista no art. 48, parágrafo único, do Código Civil fixa o prazo decadencial de 3 (três) anos para que o sócio exerça a prerrogativa de anular as decisões provenientes de pessoa jurídicas com administração coletiva que violem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.
4. No plano conceitual, a decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação ou situação jurídicas existentes entre as partes. 4.1. O prazo decadencial, portanto, não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, no caso, direito formativo constitutivo negativo de rescindir o negócio jurídico, que se impõe em desfavor da parte adversa sem possibilidade de objeção, em homenagem aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.
5. Com efeito, a norma prevista no art. 48, parágrafo único, do Código Civil, em que pese a menção expressa ao “direito de anular”, trata, em verdade da prerrogativa de desconstituição das decisões colegiadas provenientes de pessoas jurídicas.
6. Ressalte-se que o suporte fático para a referida desconstituição é a violação da “lei ou do estatuto”, ou seja, o prazo é decadencial, independentemente de tratar das hipóteses restritas de nulidade (art. 166, do Código Civil) ou de anulabilidade (art. 171 do Código Civil).
7. Ademais, caso não fosse possível a aplicação do referido prazo trienal, é certo que a regra estabelecida no art. 179 do Código Civil estipula o prazo de 2 (dois) anos para o exercício da prerrogativa de anulação.
8. Recurso conhecido e desprovido.